Tribunal: TJES
Processo: 5000675-52.2021.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Água; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000675-52.2021.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO PALLAZZOS e outros

APELADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO e outros

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração é cabível quando houver na sentença ou no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre o qual devia se pronunciar o julgador, de ofício ou a requerimento da parte, ou mesmo erro material, a teor do art. 1.022, do novo Código de Processo Civil.

2.
Nega-se
provimento ao recurso
de embargos de declaração
quando inexistentes
no
decisum
os vícios previstos na legislação processual
justificadores de sua oposição
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto pela CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALLAZZOS em face do v. acórdão id 5510267, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela Embargante e deu provimento ao recurso da Embargada, apenas para modificar a base de cálculos dos honorários sucumbenciais imposta ao Embargante.

Pelas razões recursais id 5810990, o Embargante sustenta padecer o v. acórdão do vício de omissão sobre os pontos arrolados no arrazoado, que entende relevantes para o deslinde da controvérsia e que não teriam sido apreciados.

Conquanto intimado, a Embargada não apresentou contrarrazões recursais.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia pra julgamento.

Vitória, 26 de Março de 2024.

DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000675-52.2021.8.08.0062

EMBARGANTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALLAZZOS

EMBARGADA: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, o Embargante sustenta, em suas razões recursais, padecer o v. acórdão do vício de omissão sobre os pontos arrolados no arrazoado, que entende relevantes para o deslinde da controvérsia e que não teriam sido apreciados.

Pois bem.

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

As questões delineadas nas razões recursais destes embargos de declaração, foram oportunamente enfrentadas à luz das provas dos autos; todavia, com a apreciação da matéria debatida, a causa foi decidida, no ponto, contrariamente aos interesses do Embargante, o que, de maneira alguma, representa vício sanável pela via processualmente estreita dos aclaratórios.

De início, insurge-se o Embargante quanto ao reconhecimento da inovação relativa à tese recursal atinente à alegada nulidade do contrato de concessão celebrado entre o Poder Público e a Embargada, por suposta ausência de licitação para contratação da concessionária de serviço público e outras formalidades.

Conforme salientado no voto impugnado, além de não ter sido suscitada na petição inicial, a questão foge ao objeto da delimitação da controvérsia debatida nos presentes autos, haja vista que a pretensão autoral objetiva questionar a forma de medição do consumo de água pelo condomínio ora Embargante e não a higidez da licitação e ulterior contratação celebrada entre o Poder Público e a Embargada, até porque a via processual manejada não atende ao escopo pretendido.

Por tal razão, não assiste razão ao Embargante.

De outro lado, no que concerne à controvérsia suscitada relativa à suposta abusividade das tarifas praticadas, afirma o Embargante omissão quanto pontos alegados como a suposta ausência de demonstração das características técnicas e dos custos específicos provenientes do atendimento aos distintos segmentos de usuários do serviço e a necessidade de comprovação dos custos e receitas de cada serviço no caso de prestadores de serviço público que atuem em mais de um Município ou Região, nos termos da Lei Federal nº. 11.445/07, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico.

Não obstante, inexiste o vício suscitado pelo Embargante que, sob alegação de omissão pretende, em verdade, o reexame de questão já examinada no v. acórdão embargado.

Sobre a legitimidade da tarifa cobrada pela concessionária de serviço público sobre o Embargante houve expressa apreciação pelo v. acórdão embargado, nos seguintes termos:

“(...)

Inicialmente, alega o Autor que a cobrança realizada pela concessionária de serviço público está eivada de vício em razão de ausência de dispositivo legal autorizando a cobrança nos moldes propostos.

Não obstante, assim como reconhecido na sentença objurgada, infere-se dos autos que a Ré, em sua contestação, e a partir da leitura dos documento juntados (ids 4007610 a 4007616), demonstra, de forma minudente, todo o arcabouço normativo que confere embasamento, tanto à cobrança da tarifa pela prestação de serviço de fornecimento de água e esgoto no Município de Piúma, como à política de reajuste, que é estabelecida e aprovada pela Secretaria de Estado do Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano – SEDURB, na forma do art. 1º, da Resolução Estadual, nº. 001/12.

Neste particular, penso afigurarem-se escorreitas as percucientes considerações delineadas na sentença objeto da presente insurgência recursal, razão pela qual peço vênia para trazer à colação breve excerto da fundamentação, à qual lanço mão como razões de decidir:

“(...) conforme consta no Estatuto Social de ID 10531760, a Companhia Espírito Santense de Saneamento Básico é uma “sociedade de economia mista, autorizada pela Lei Estadual número 2.282, de 08 de fevereiro de 1967, alterada pelas leis 2.295/67, nº 4.809/93, nº 6.863/01, nº 6.679/01, nº 7.734/04, nº 9.096/08, nº 9.772/2011 e regulamentada pelo Decreto nº 2.575, de 11 de setembro de 1967, para o exercício das atividades relacionadas com os serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, podendo ainda, na forma da Lei e instrumentos próprios, atuar nos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, com sede e foro na cidade de Vitória, Capital do Espírito Santo, regida por este Estatuto, pelas Leis Federais nº 6.404/76 e 13.303/2016 e demais disposições legais aplicáveis (sic)”.

No art. 2º, §1º, alínea “b” do referido estatuto social, há a seguinte previsão:

Art. 2º, §1º Para realização de seu objeto social e em cumprimento a suas finalidades institucionais, poderá a CESAN:

(...)

b) arrecadar as tarifas e demais preços públicos que irão remunerar os serviços públicos prestados por esta Companhia. A política tarifária e o valor das tarifas incidentes sobre a prestação dos serviços serão fixados, reajustados e, quando o caso, revisados pela Agência Reguladora ou Órgão Competente, de acordo com o disposto na Lei Estadual n.º 9.096/2008 e correlatas; (grifei)

Ainda, a Lei Federal nº 11.445/2007, em seu art. 23, garantiu a contraprestação pelo serviço de fornecimento de água e esgoto e definiu que a competência para dispor acerca da fatura dos serviços de água e esgoto não pertence ao ente municipal, mas sim à entidade reguladora do setor.

Neste sentido, a Lei Complementar de nº 380/2007 do Estado do Espírito Santo atribuiu à Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano – SEDURB a competência para formular, planejar, executar e coordenar as políticas nas áreas de saneamento, bem como na forma exigida pelo art. 15 da Lei Estadual nº 11.445/07.

No mesmo sentido, a SEDURB, através da resolução nº 001/2012, em seu item 08, estabeleceu ser sua a competência para regulação e fiscalização dos municípios não submetidos a agência reguladora e, na mesma resolução, com fundamento em estudo realizado, ratificou e autorizou o reajuste linear das tarifas dos serviços públicos de saneamento básico praticadas pela CESAN.

Não obstante a existência de resolução autorizando o aumento de tarifa, consta na cláusula sexta do contrato de concessão originário de 11/10/1972 (ID 10531761):

“Fica autorizada a CESAN a fixar e arrecadar as tarifas a serem cobradas dos usuários pelos serviços de abastecimento de água, bem assim, a proceder seus reajustes periódicos, de modo a que permitam a cobertura da amortização dos investimentos, dos custos operacionais e da manutenção de reservas para a expansão do sistema, de conformidade com as instruções do Sistema Financeiro de Saneamento BNH”.

Posto isso, não há que prosperar o argumento da requerente de que quem deveria fixar o valor das tarifas cobradas pela CESAN seria a Secretaria Municipal de Administração do Município de Piúma, pois existe legislação estadual e cláusula contratual em sentido diverso.

(...)”

Melhor sorte não assiste ao Autor quanto à suposta abusividade do valor das tarifas.

Em suas razões recursais, o Autor alicerça a alegação de abusividade das tarifas praticadas pela Ré, valendo-se da comparação das cobranças tarifárias praticadas por outras concessionárias de serviços públicos atuantes nos Municípios de Iconha e Itapemirim, ambos do Estado do Espírito Santo.

Não obstante, como salientado pela MMª. Juíza de Direito a quo, “as empresas são distintas e não estão obrigadas a praticarem os mesmos preços, pois é preciso considerar que cada cidade possui peculiaridades próprias, como infraestrutura já estabelecida, se há ou não necessidades de investimento, a salinidade da água, quais métodos seriam os mais adequados para o tratamento da água e esgoto, dentre outros diversos fatores”.

Ademais, inexiste qualquer exigência legal que imponha a obrigação de se praticar as mesmas tarifas para o serviço de fornecimento de água e esgoto.

Insta salientar, ainda, que conforme salientado nas considerações constantes em trecho da sentença trazida à colação, desde o ano de 2012 a competência para definição do valor das tarifas praticadas não é da empresa concessionária do serviço público, mas das agências reguladoras atuantes nos Municípios e, na eventual ausência das referidas agências, da Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano – SEDURB, de modo que não há como imputar à Ré a abusividade na aplicação das tarifas cobradas.

(...)”

Insta salientar, assim, que a eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

Ademais, verificando-se que as questões suscitadas foram devidamente tratadas pelo v. acórdão embargado, adotando-se fundamentação suficiente para o julgamento, não cabe sejam apreciados, um a um, todos os argumentos deduzidos pela parte.

Nesse sentido, a orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça no agravo interno no agravo no recurso especial nº. 1.178.733, julgado em 24.06.2019, do qual foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze:

“(...)

A jurisprudência desta Corte é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a rebater cada argumento utilizado pela parte.

(...)”

Nesses termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração, mas lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 06/5/2024 até 10/5/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Des.ª Janete Vargas Simões